Tribunal: TJSP
Processo: 1032897-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos – Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública – Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais – Comprovação dos requisitos

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos – Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública – Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais – Comprovação dos requisitos necessários à concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema no 106 do STJ) – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual – Reexame necessário e recursos voluntários não providos.